Tribunal: TJPA
Processo: 0009025-19.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009025-19.2020.8.14.0051

APELANTE: ODINEI DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. NULIDADE DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE MEMORIAIS ESCRITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU QUE NÃO PODE SE BEBEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONSTATADA. INCAPACIDADE DO RÉU NÃO VISLUMBRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO NA FORMA REQUERIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA, AUTORIA CERTA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SÓLIDOS E HARMÔNICOS QUE COADUNAM COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE MENORIDADE APLICADA, DE OFÍCIO. PENA DEFINITIVA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODINEI DA SILVA RODRIGUES,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, que o condenou pela conduta prevista no
art. 129, § 9°, do Código Penal, e Contravenção Penal de vias de fato, art. 21, do Decreto lei n° 3.688/41, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-300,00 (trezentos reais), suspendendo a pena na forma do art. 77, do Código Penal, Num. 11020788 - Pág. 3 /Num. 11020790 - Pág. 1
.

As razões recursais do apelante voltam-se,
preliminarmente, para o reconhecimento de nulidade absoluta do feito em razão da negativa do juízo em deferir os memoriais escritos em ação que, supostamente, demandaria peculiar análise documental complexa. No mérito, alegou atipicidade da conduta, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena, Num. 11020799 - Pág. 1/11.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, o Improvimento,
Num. 11020802 - Pág. 1/8
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO (Num. 11617477 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

PRELIMINAR

2.1 NULIDADE ABSOLUTA

O apelante insurge-se contra decisão do MM. juízo
a quo
que não teria deferido o pedido de memoriais finais de maneira escrita, sob argumento de que inexistem nos autos prova da perda da capacidade cognitiva do acusado para que se entendesse pela complexidade da causa.

Pugnou pela nulidade do feito.

Sobre a diligência requerida, o juízo
a quo
assim se manifestou, Num. 11020788 - Pág. 3:

“O juízo compreende que, no caso em tela, não há justificativa para o deferimento do pleito da defesa do acusado. O art. 403 do Código de Processo Penal prevê que, não havendo diligências pendentes, as alegações finais orais serão oferecidas respectivamente pela acusação e pela defesa, ao passo que, em seu parágrafo 3º diz que o juiz poderá, considerando a complexidade do caso ou número de acusados, conceder às partes o prazo de cinco dias para oferecimento das alegações finais por memoriais escritos. Ademais, infração penal ora apurada não tem vigência recente. No presente caso, todas as provas orais foram produzidas nesta audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao passo que o acusado já estava intimado do ato com a devida antecedência, estando expresso no mandado que a audiência se trata de instrução e julgamento. Dessa forma, diante da apresentação de alegações finais orais pela representante do MP, e, ainda, por se tratar de ação penal de 2009, entendo desnecessária a abertura de prazo para memoriais escritos. Posto isso, indefiro o pedido da defesa do acusado.”.

Após análise dos autos, verifico que melhor sorte não assiste às alegações do apelante.

Pois bem.

Primeiramente esclareço que o fato de constar referência à “processo de 2009”, é indubitável que houve erro material, consubstanciado no lapso de digitação, sendo certo que o Magistrado fazia referência à 2019. Ademais, o equívoco não enseja alteração da decisão.

Os fatos ocorreram em 01.05.2020, segundo a Denúncia.

No ato de seu interrogatório perante a autoridade policial, no dia 08.06.2020, o réu juntou laudo onde o médico Feliciano Cordeiro Vasconcelos, na data de 13.11.2019, atestou que o réu teria tido aneurisma, passando por micro cirurgia de clipagem, restando acometido de CID I69.0 - Sequelas provocadas por doenças cardiovasculares e CID F07.9 -
Transtorno orgânico não especificado da personalidade e do comportamento devido a doença cerebral, lesão e disfunção, Num. 11020780 - Pág. 6.

Em resposta à acusação, em 24.09.2021, afirmou que não estaria alcoolizado, e sim sob efeito de medicação, requerendo a absolvição sumária por falta de justa causa, Num. 11020784 - Pág. 6/8. Juntou imagens e novamente o laudo do ano de 2019, Num. 11020785 - Pág. 1/Num. 11020786 - Pág. 3.

Em 30.06.2022, ocorreu a audiência de instrução e julgamento,
onde foram colhidos os depoimentos das vítimas, bem como procedido ao interrogatório do acusado, que exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, Num. 11020788 - Pág. 2/3, sendo proferida sentença no ato, após proferidas as alegações finais orais.

Verifica-se que a audiência e proferimento da sentença condenatória ocorreu mais de dois anos após a juntada do laudo pelo réu, na fase administrativa, e mais de um ano depois da resposta à acusação, onde o patrono do réu juntou, novamente, o documento.

Conclui-se que a defesa do réu teve tempo suficiente para fazer sua análise interdisciplinar como requerido em alegações finais, não o fazendo por seus próprios motivos, não por ato ilegal do Magistrado Sentenciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, ou princípio do prejuízo, delineado no art. 563 do CPP. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

É dever dos sujeitos processuais agir com lealdade processual, não podendo querer beneficiar-se de sua própria torpeza, e, assim agindo, cumpre ao Poder Judiciário coibir o "abuso desvirtuado da defesa", em atenção ao princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Aliás, é de bom alvitre ressaltar que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155, segundo o qual "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
", ao proferir a sentença.

Analisando a decisão que indeferiu, verifica-se que o juiz formou sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção dos autos, fazendo menção às provas colhidas tanto no inquérito policial quanto na fase instrutória, indeferido os requerimentos considerados inúteis ou desnecessários, não padecendo de vício insanável, conforme pretende o apelante.

Pelo exposto, não acolho a preliminar.

3.

MÉRITO

O apelante alega que a absolvição é imperativa, levantando as teses defensivas de atipicidade da conduta por incapacidade do agente.

Narra a Denúncia - Num. 11020783 - Pág. 2/4,
“que, no dia 01/05/2020 por volta das 20h00, o denunciado ODINEI DA SILVA RODRIGUES, em visível estado de embriaguez e com animus laedendi, dirigiu-se à casa de sua ex-companheira EMILY GLÓRIA SILVA DE SOUS, nesta cidade', e lá a agrediu com puxões de cabelo, bem como atingiu com socos a mãe desta/vítima GEZILDA MAGNO DA SILVA, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, consoante laudo n' 2020.04.000772-TRA? (fl. 11). Ademais, extrai-se do apuratório que na data supracitada, o acusado chegou na casa das vítimas altamente alcoolizado e insistiu para levar o filho do ex-casal de apenas 3 meses de idade, o que não foi permitido. Insatisfeito com a recusa, o indiciado promoveu desordem no ambiente e proferiu diversos palavrões, ocasião em que a ex-sogra/ofendida GEZILDA SILVA pediu para que ele voltasse quando tivesse passado o efeito do álcool consumido, porém, ainda mais exaltado, ele a atingiu com um soco no rosto, lesionando-a. Ao presenciar tal atitude, a ofendida EMILY SOUSA saiu em defesa da mãe, mas o ex-parceiro puxou-a pelos cabelos e a jogou no chão, agressões que só cessaram com a chegada de um irmão do investigado, que o levou embora”.

O réu foi condenado, nos termos da peça acusatória, por infringência ao art. 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro e Contravenção Penal de vias de fato, art. 21, do Decreto lei n° 3.688/41:

Código Penal

Art. 129:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade

Decreto lei n° 3.688/41

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Vislumbro que a materialidade restou consubstanciada a partir do Auto de
Inquérito por Portaria, Num. 11020778 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 11020778 - Pág. 6 e Num. 11020779 - Pág. 1 e Perícia de lesão corporal comprovando as lesões da vítima G.M.S., Num. 11020780 - Pág. 1/2.

Durante audiência de instrução foram colhidos os depoimentos das vítimas, que confirmaram a autoria delitiva do réu. O acusado exerceu o direito que lhe assiste de ficar em silêncio, Num. 11020788 - Pág. 2/3.

As vítimas mantiveram a versão exposta na fase administrativa, relatando com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia 01.05.2020.

Ressalto que
nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO
2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)
.

Assim, as lesões corporais e vias de fato sofridas pelas vítimas não apenas foram constatadas nos laudos de exame de corpo de delito (
Num. 11020780 - Pág. 1/2
), como também restaram plenamente evidenciadas através da prova oral,
Num. 11020788 - Pág. 2/3.

3.1.

ATIPICIDADE DA CONDUTA – Ausência de Culpabilidade

O apelante aduziu em suas razões que estava sob efeito de forte medicação, quando foi até a casa da companheira ver seu filho, ocasião em que foi impedido pela genitora desta, o que motivou o surto, apesar de em nenhum momento teria agido da forma como relatado na Denúncia.

Invocou o art. 26 do Código Penal, defendendo a inimputabilidade do réu, aduzindo que nos casos do réu, tem se admitido a curatela.

O art. 26 do Código Penal colaciona que “
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Esclareço,
ab initio
, que a incapacidade civil e a inimputabilidade penal são institutos diferentes e independentes entre si. O fato de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) justifica a incapacidade civil, mas não é, por si só, suficiente para considerá-lo penalmente inimputável, porquanto faz-se necessário verificar se ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).

Acerca do tema, confira-se o julgado do excelso Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO PACIENTE NO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO OU DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE A INCAPACIDADE CIVIL E A INIMPUTABILIDADE PENAL. 1. O Código Penal Militar, da mesma forma que o Código Penal, adotou o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar a incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado penalmente inimputável. 2.É indispensável que seja verificar se o réu, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). 3. A incapacidade civil não autoriza o trancamento ou a suspensão da ação penal. 4. A marcha processual deve seguir normalmente em caso de dúvida sobre a integridade mental do acusado, para que, durante a instrução dos autos, seja instaurado o incidente de insanidade mental, que irá subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu. 5. Ordem denegada. (HC 101930, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-03 PP-00603 RTJ VOL-00216-01 PP-00430 RT v. 99, n. 898, 2010, p. 522-527 LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 422-430)

O réu, na oportunidade que teve para apresentar sua versão dos fatos, quedou-se inerte, porém, embora não tenha sido interrogado em juízo, ao ser ouvido na delegacia, o réu narrou os fatos normalmente, de forma concatenada, não havendo nenhum indício de que tivesse algum problema de discernimento, Num. 11020780 - Pág. 5.

As documentações juntadas aos autos não comprovam a sua incapacidade no momento do fato, apenas denotam que o réu estava, em 2019, acometido de sequelas decorrentes da micro cirurgia realizada. O laudo sequer consignou que o réu estaria com sua capacidade mental comprometida ou que dependia de medicamentos. Nem mesmo declarou necessidade de afastamento laboral ou dependência de terceiros para os afazeres habituais.

Ademais, em que pese a alegação de estar sob efeito de forte medicação, não juntou qualquer prova nesse sentido, prescrição médica, por exemplo, inexistindo elementos nos autos que corroborem sua versão, que é isolada nos autos.

É de bom alvitre destacar que a defesa sequer pleiteou a instauração de incidente de insanidade mental. Todavia, o incidente não foi instaurado de ofício ou por provocação do Ministério Público, o que se mostra justificável, haja vista que as exíguas informações trazidas pela Defesa não eram suficientes para atestar indícios de que o requerente teria o discernimento comprometido na data do ilícito praticado.

Outrossim, segundo depoimento da vítima G.M.S., o réu tinha o mesmo tipo de comportamento, antes da cirurgia. No dia da instrução, a vítima E.G.S de S., relatou que o réu trabalhava, fazendo frete, dirigindo o veículo, e que a única sequela da cirurgia teria sido na fala. Que não ouviu falar dele ter problema na compreensão.

Inexiste, portanto, cerceamento de defesa. O alegado impedimento de apresentar a sua tese defensiva no último momento processual não tem sustentáculo, vez que sequer em sede de alegações finais orais, levantou a hipótese de abertura do incidente. A defesa do réu não vislumbrou interesse em provocar a busca de provas sólidas quanto a sua capacidade cognitiva, não podendo se beneficiar da sua própria torpeza, conforme já ressaltado em sede preliminar.

Assim,
a culpabilidade do acusado encontra- se suficientemente demonstrada nos autos, sendo certo que qualquer circunstância que autorizasse a sua exclusão deveria ter sido demonstrada e comprovada pela defesa, o que aqui não se fez.

2.2 DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o réu pugnou pela revisão da pena que lhe foi imposta.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Segundo Corte sobredita, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)
.

Esclareço que a pena-base acima no mínimo legal é permitida diante da presença de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável (
RHC 117.806/STF
)
.

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, pressupõe a pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos. A contravenção, por sua vez, relacionada a vias de fato, art. 21, da Lei 3688/41, culmina a pena de
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

a)

Lesão corporal em face de G. M. da S.

O Magistrado A Quo fixou a pena-base em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, considerando negativos os vetores relacionados à “culpabilidade”, “motivos” “circunstâncias” e “consequências”, sopesando-os da seguinte forma:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, ante o relato de diversas ocorrências de violência anteriores. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos suficientes nos autos para aquilatar sua personalidade e conduta social, razão porque deixo de valorá-la. O motivo é desfavorável, ante insatisfação do acusado com o fato de a vítima estar defendendo a própria contra a violência dele. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez voluntária do agente. Consequências são imensuráveis a curto prazo, ante o impacto pós traumático causado na vítima, a qual, mesmo após mais de dois anos do fato, revela forte abalo emocional causado pelo evento estressor. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito”.

Data a máxima vênia
, a análise merece reparos.

Em relação à culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta, não há como considerar as agressões anteriores mencionadas na fase instrutória, visto que as agressões se referem à outra vítima, e não em relação à genitora, porém, considerando que a lesão foi ocasionada na frente de menor (filho do réu e neto da vítima), mantenho o desvalor.

A manutenção do desvalor ao vetor motivo prospera, por ser fútil.

É certo que “circunstâncias” se refere ao
modus operandi
empregado na conduta delituosa, enquanto “consequências”,
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade; é o mal causado, nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci (Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).

Assim, em relação às “circunstâncias”, não há provas de que a embriaguez foi pré-ordenada, ou seja, intencional com o desejo de se dirigir às vítimas e agredi-las.

Quanto as “consequências”, deve ser considerada vetor neutro. A vítima em questão, não se demonstrou abalada emocionalmente de forma a transbordar o inerente ao tipo penal.

As outras circunstâncias devem permanecer neutras, por ausência de elementos aptos e fundamentação concreta à exasperar a pena-base.

Assim, considerando a presença de 2 (duas) circunstâncias negativas (“culpabilidade” e “motivos”), entendo que a pena-base deve ser retificada.

Logo, a partir do exposto, exasperando-se 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, em que pese não ter sido aplicada pelo magistrado, verifico que incide a atenuante de menoridade (art. 65, I, CP), visto que o réu era menor de 21 anos na época do fato (fato: 01.05.2020 – data de nascimento: 28.05.1999, Num. 11020781 - Pág. 4). Mantenho a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Considerando que a atenuante menoridade é preponderante, por estar relacionada com a personalidade do agente, art. 67 do CP (STJ - AgRg no HC: 693079 SP 2021/0292594-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) fixo a pena provisória em 3 (três) meses e 20 (vinte) dias, de detenção.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

b) Vias de Fato em face de E G. S. de S.

Em relação à vítima em questão, o Juiz Sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) meses, de prisão simples, com base na avaliação negativa de vetores, quais sejam, “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”.

“A culpabilidade do réu é grave, ante o relato de diversas ocorrências de violência anteriores. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há nos autos para aquilatar sua personalidade e conduta suficientes nos elementos social, razão porque deixo de valorá-la. O motivo é desfavorável, ante insatisfação do acusado com o fato de a vítima ter se recusado a lhe entregar filho, um bebe de pouco meses, vez que ele estava embriagado. A circunstâncias ante o estado de embriaguez voluntária do agente são desfavoráveis. Consequências são imensuráveis a curto prazo, ante o impacto pós traumático causado na vítima, a qual, mesmo após mais de dois anos do fato, revela forte abalo emocional causado pelo evento estressor. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito”.

Neste caso, a sentença merece retificação por ausência de fundamentação idônea, pelo motivo já exposto, no quesito “circunstâncias”.

No que tange à “culpabilidade”, resto comprovado que o réu já havia agredido outras vezes a vítima, seja fisicamente, seja por moralmente, inclusive antes da cirurgia decorrente do aneurisma. Ademais, o delito ocorreu na presença do bebê do casal, o que requer maior reprovabilidade da conduta.

O motivo pode ser considerado fútil, o que enseja maior reprimenda.

Em relação ao vetor consequência, de fato a vítima se mostrou emocionalmente abalada, chorosa e triste quando instada a relembrar e depor sobre os fatos, mais de três anos após, ultrapassando o abalo normal inerente ao tipo penal, merecendo a exasperação.

Assim, considerando negativos 3 vetores (“culpabilidade”, “motivos” e “consequências”), redimensiono a pena-base para 20 (vinte) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide a atenuante de menoridade (art. 65, I, CP), visto que o réu era menor de 21 anos na época do fato (fato: 01.05.2020 – data de nascimento: 28.05.1999, Num. 11020781 - Pág. 4).

Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Da mesma forma, considerando a preponderância da atenuante, culmina-se na pena provisória de 17 (dezessete) dias, de prisão simples.

Sem causa de aumento e diminuição da pena.

Em razão do concurso material, com fulcro no art. 69, do Código Penal, redimensionando a pena de ODINEI DA SILVA RODRIGUES, torno a definitiva em 3 (três) meses e 20 (vinte) dias, de detenção e 17 (dezessete) dias, de prisão simples.

Regime inicial de cumprimento de pena é aberto.

E que pese o teor de Súmula 588 do STJ, o Juiz de Primeiro Grau concedeu ao réu, a suspensão condicional da pena o que, em razão da proibição da
reformatio in pejus
, obrigo-me a manter. Suas condições serão estipuladas pelo Juiz da Vara de Execução, na forma do art. 66 da Lei de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários impostos em sentença.

2.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando-se a pena de ODINEI DA SILVA RODRIGUES, tornando-a definitiva em 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto.

Mantido o direito à suspensão condicional do processo a ser estipulado pelo juízo da Vara de Execução Penal, na forma do art. 66, III, “d”, da Lei 7210/84.

É o voto.

Belém, 17/01/2024